Tribunal: STJ
Processo: 5012960-06.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795575 - RS (2024/0438543-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSANGELA MELISSZEWSKI DE MESQUITA
ADVOGADO
: DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
LAUANA BARROS DE ALMEIDA - SP238483
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante alega violação ao artigo 1.022 do CPC e
aos artigos 38, 46, 51 e 54, §4o, do CDC, além de dissídio
jurisprudencial e omissão sobre questões importantes no
acórdão combatido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao
não analisar adequadamente as provas e documentos
constantes dos autos, além de verificar a possibilidade de
revisão de cláusulas contratuais e de fatos e provas em sede de
Recurso Especial.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido é claro e devidamente fundamentado,
enfrentando todas as questões reputadas como omissas ao
declinar suas razões de convencimento com base na análise do
conjunto probatório constante dos autos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se
no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
6. A revisão de cláusulas contratuais e reanálise do quadro
fático-probatório estabelecido na instância de origem é inviável
nesta sede, conforme entendimento das Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51401971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 88a82afe-b4ef-4bb0-a0a2-8c6f1c0b4d04

7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso
Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 88a82afe-b4ef-4bb0-a0a2-8c6f1c0b4d04

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795575 - RS (2024/0438543-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSANGELA MELISSZEWSKI DE MESQUITA
ADVOGADO
: DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
LAUANA BARROS DE ALMEIDA - SP238483
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante alega violação ao artigo 1.022 do CPC e
aos artigos 38, 46, 51 e 54, §4o, do CDC, além de dissídio
jurisprudencial e omissão sobre questões importantes no
acórdão combatido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao
não analisar adequadamente as provas e documentos
constantes dos autos, além de verificar a possibilidade de
revisão de cláusulas contratuais e de fatos e provas em sede de
Recurso Especial.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido é claro e devidamente fundamentado,
enfrentando todas as questões reputadas como omissas ao
declinar suas razões de convencimento com base na análise do
conjunto probatório constante dos autos.
Documento eletrônico VDA51164887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 4a413880-e6b3-41d6-aba8-2dd2fae3de27

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se
no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
6. A revisão de cláusulas contratuais e reanálise do quadro
fático-probatório estabelecido na instância de origem é inviável
nesta sede, conforme entendimento das Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso
Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que inadmitiu o
recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Suas razões se fundam na violação
ao artigo 1.022 do CPC, assim como a afronta aos artigos 38, 46, 51 e 54, §4o, do
CDC.
Ademais, o recorrente argumenta, que a Corte de origem incorreu em
dissídio jurisprudencial, além de ter se omitido sobre questões importantes ao
deslinde da causa no acórdão combatido.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos
da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame
a quo
conheço do agravo
do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu
em contrariedade aos artigos supracitados, entendo que o recurso especial não
.
merece prosperar
Inicialmente, quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.022, II do CPC,
a pretexto de que o acórdão recorrido teria incorrido em negativa de prestação
jurisdicional, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Documento eletrônico VDA51164887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 4a413880-e6b3-41d6-aba8-2dd2fae3de27

Sobre a alegação de negativa de prestação jurisdicional, convêm
registrar que, nos termos da Jurisprudência deste Superior de Tribunal de Justiça, "o
provimento do recurso especial, por contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025,
do CPC/2015, pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os
seguintes motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na
apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide
de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas
instâncias ordinárias; (b) a oposição de embargos aclaratórios para indicar à Corte
local a necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida
seja fundamental à conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua
; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente
anulação ou reforma
para manter o acórdão. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.920.020/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, Dje
14/2/2022
.
17/2/2022
Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação por
deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados. "
(AgInt no REsp n. 2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
12/6/2024
Conforme relatado, observa-se que a parte recorrente sustenta, em
suma, que o Tribunal de origem teria se omitido na análise das provas e documentos
constantes dos autos, especialmente sobre: o fato de que o ônus da prova quanto à
.
campanha publicitária incumbia à seguradora, nos termos do CDC.
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre as questões
controvertidas nos termos seguintes (e-STJ, fls. 562/564 - sem grifo no original):
[...] Dessa feita, extrai-se que as regras contidas nos artigos 765 e 766
do Código Civil, determinam que tanto o segurado quanto à
seguradora deve ser regido pela boa-fé e veracidade no contrato.
No caso dos autos, além de fato incontroverso, os documentos
acostados demonstram que as partes firmaram contrato de seguro
consubstanciado na apólice de seguro de vida em grupo que possui,
dentre outras, cobertura denominada - benefício de antecipação
especial por doença.
Entretanto, conforme corretamente mencionado na r. sentença de
origem, não há previsão de garantia securitária para o caso
desenhado nos autos em que a parte autora detém apenas, - doença
crônica.
Conforme explicitado na sentença de origem, a prova técnica,
corroborou o fato de que a autora se queixa de dores e, de fato, sofre
de doença crônica, entretanto, afastou a configuração da incapacidade
e, com mais razão, a condição terminal, que integram o risco coberto,
( evento 12,
nos termos das definição contidas nas Cláusulas Gerais
Documento eletrônico VDA51164887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 4a413880-e6b3-41d6-aba8-2dd2fae3de27

ANEXO6 evento 12, ANEXO7), que a demandante confirmou ter
acessado ao firmar o formulário, in verbis:
4.8 COBERTURA ADICIONAL POR ANTECIPAÇÃO ESPECIAL
POR DOENÇA Consiste na antecipação do pagamento do
Capital Segurado relativo à Cobertura de Morte, que será paga
ao Segurado, Curador ou a quem o (e-STJ Fl.562) Documento
recebido eletronicamente da origem represente juridicamente. a)
O que está coberto: Cobre a Antecipação Especial por Doença
nos casos em que o Segurado apresentar quadro clinico
irreversível, em fase terminal, em decorrência das doenças
devidamente cobertas e relacionadas a seguir. Considera-se o
Segurado com quadro clínico irreversível e em fase terminal
aquele que apresente estado clínico gravíssimo, sem
perspectiva de recuperação ou cura, comprovado por
profissional habilitado, nos casos das enfermidades abaixo
cobertas
Desta feita, inexistindo quadro clinico irreversível, em fase terminal,
resta claro que a parte não faz jus à indenização pretendida-
COBERTURA ADICIONAL POR ANTECIPAÇÃO ESPECIAL POR
DOENÇA . De fato, como bem observado na origem, a gravidade e
terminalidade são coerentes com o valor do capital segurado, que é
idêntico à da morte natural, razão pela qual também faz sentido
denominar-se "antecipação".
Ademais, na situação em evidência, não se verifica qualquer violação
as regras consumeristas, uma vez que comprovado nos autos que a
seguradora prestou as informações necessárias ao consumidor
/aderente no momento da celebração do contrato de seguro de vida
em grupo , principalmente que forneceu informação acerca das
condições gerais do seguro, tendo em vista que nelas estão as
cláusulas limitadoras e restritivas, com os riscos contratados e
excluídos do contrato.
Com efeito, não obstante o empenho da fundamentação das razões
recursais, concessa venia, tenho que o recurso não merece prosperar,
mormente porque inexiste quadro clinico irreversível, em fase terminal,
conforme disposto na cláusula contratual estabelecida entre as partes.
Esclareço, nessa senda, que a possibilidade de o segurador excluir
determinados riscos do contrato possui previsão legal no artigo 757 do
Código Civil, desde que seja dado ao segurado a devida ciência a
respeito, ou seja, o contratante deve ter conhecimento, ab initio, dos
limites da cobertura securitária.
Isto porque, a liturgia do caput do artigo 757 do Código Civil
estabelece que a seguradora obrigar-se-á apenas pelos riscos
predeterminados, ou então, riscos assumidos, de sorte que sua
interpretação possibilita a eleição de riscos sobre os quais recairá a
cobertura securitária, bem como a exclusão daqueles que não
pretende garantir, sic:
[...]
Documento eletrônico VDA51164887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 4a413880-e6b3-41d6-aba8-2dd2fae3de27

Por conseguinte, considerando os comemorativos do caso concreto,
voto por negar provimento à apelação, mantendo os ônus
sucumbenciais fixados na r. sentença [...]
Observa-se que o acórdão recorrido é claro e devidamente
fundamentado, enfrentando todas as questões reputadas como omissas ao declinar
suas razões de convencimento com base na análise do conjunto probatório
constante dos autos.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se as questões trazidas à
discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, deve
ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Precedentes." (AgInt no
AREsp n. 2.728.131/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Ademais, esta Corte compreende que "a fundamentação sucinta, mas
suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação" (AgInt no AgInt no
AREsp 1.647.183/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
26/04/2021
28/04/2021
Assim, tenho que não restou demonstrada a alegada violação aos
dispositivos de lei indicados, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de
maneira suficiente fundamentada, todas as questões que foram submetidas à
apreciação judicial, na medida necessária para o deslinde da controvérsia, apenas o
fazendo em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
Com efeito, "Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. " (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.107.741/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
Ademais, registro que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação
específica. (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)" (AgInt no AREsp n.
6/6/2023
12/6/2023
2.762.821/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025
Portanto, no caso, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o tribunal
apreciou as questões submetidas a
a quo
Documento eletrônico VDA51164887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 4a413880-e6b3-41d6-aba8-2dd2fae3de27

julgamento, especialmente a controvérsia sobre o dever de informação do
,
fornecedor no momento da celebração do contrato de seguro de vida em grupo
concluindo que a seguradora esclareceu, suficientemente, acerca das condições
gerais do seguro, notadamente sobre os riscos contratados e excluídos do contrato.
No mais, quanto à alegação de violação aos demais artigos listados,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, além de
nova interpretação das disposições contratuais, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pelas

Súmulas 5 e 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação dos
óbices da
exige que o recorrente demonstre, de forma clara e
Súmulas 5 e 7 do STJ
objetiva, ser desnecessário o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas para
alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
2/10/2023
6/10/2023
Grifo Acrescido)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
Documento eletrônico VDA51164887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 4a413880-e6b3-41d6-aba8-2dd2fae3de27

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar a compreensão
firmada pela corte de origem sobre o tema.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal, especialmente no que
tange à previsão de garantia em contrato, assim como à condição terminal de saúde
, demandaria inevitável revisão de
da parte agravante, que integraria o risco coberto
cláusulas contratuais e reanálise do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
para
conheço do agravo
conhecer em parte do recurso
e, nessa extensão,
especial
negar-lhe provimento.
Majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte pro cento), nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 4a413880-e6b3-41d6-aba8-2dd2fae3de27

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.795.575 / RS
Número Registro: 2024/0438543-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50129600620218210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANGELA MELISSZEWSKI DE MESQUITA
ADVOGADO
: DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
LAUANA BARROS DE ALMEIDA - SP238483
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:47
Código de Controle do Documento: bc575aac-5a70-4c97-aea3-14be02c27ef4

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:47
Código de Controle do Documento: bc575aac-5a70-4c97-aea3-14be02c27ef4